Tribunal: TJDFT
Processo: 0733803-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PURGAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. INCABÍVEL CUMULAÇÃO. BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme a alínea “d”, inciso II, do art. 62, da Lei no 8.245/91, nos contratos de locação, a cláusula contratual referente aos honorários advocatícios só se aplica no caso de purgação da mora, ou acordo extrajudicial, com o objetivo de evitar a rescisão do contrato. 1.1 A imposição ao pagamento concomitante dos honorários advocatícios estipulados contratualmente e dos honorários de sucumbência, representa bis in idem, por implicar na imposição de duas penalidades sobre o mesmo conjunto de fatos.
2. In casu, considerando que não ocorreu a purgação da mora, são devidos somente os honorários de sucumbência arbitrados segundo o artigo 85 do Código de Processo Civil.
3. No caso em deslinde não estão configuradas as hipóteses prefiguradas no art. 80 do CPC. Ademais, a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não ocorreu no caso em análise.
4. Recurso conhecido e provido.